Tribunal: STF
Processo: ARE 1510158
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 46).



    Sustenta que: 



    a violação ao princípio constitucional da legalidade é frontal: art. 5º, II, da CF. Ora, se a lei sempre foi clara em dispor que a multa civil deve ter como base de cálculo a “remuneração percebida”, não há sentido em se considerar a remuneração bruta como parâmetro de dimensionamento da sanção imposta em virtude de condenação por ato ímprobo. Não há necessidade alguma de se analisar a interpretação dada à legislação infraconstitucional para observar que o acórdão violou o princípio da legalidade (doc. 50, p 9).



    Aduz a recorrente que, no caso dos autos, não há necessidade de reexame das provas dos fatos, “pois essa matéria encontra-se no interior da moldura jurídica delimitada pelo acórdão de origem” (doc. 50, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    Ademais, ressalto que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator